Tribunal: TCU
Processo: 041.803/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3737/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.803/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Everson Carlos Teixeira Alves (XXX.057.379-XX); Fabiana Faria Ferreira (XXX.362.356-XX); Fabio Alexsander Kirsten (XXX.782.839-XX); Fabricio Irigon (XXX.495.810-XX); Fernanda Carnieli Michelon (XXX.156.340-XX); Fernanda de Mari Leopoldo (XXX.046.220-XX); Fernando Expedito Viecieli (XXX.029.100-XX); Fernando Gutierrez Santana (XXX.082.059-XX); Fernando Nascimento Gomes (XXX.747.146-XX); Fernando Porto Flor (XXX.935.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.